Tribunal: TJDFT
Processo: 0737813-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737813-19.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI AGRAVADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E MARCELO PERBONI contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0714001-42.2021.8.07.0001. No caso em apreço, d. Magistrado de primeiro grau determinou a conexão e reunião para julgamento conjunto dos processos n. 0714001-42.2021.8.07.0001, n. 0700778-05.2020.8.07.0018 e n. 0738081-07.2020.8.07.0001, haja vista fazerem referência à multa e ao valor principal do mesmo título executivo extrajudicial (IDs 106795815 e 92358378 na origem). É possível observar que, em 12/02/2021, o agravo de instrumento interposto no processo n. 0700778-05.2020.8.07.0018 foi distribuído ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho. Igualmente, a apelação interposta no processo n. 0738081-07.2020.8.07.0001 foi distribuída por prevenção ao ilustre Desembargador mencionado, em 22/07/2021. Por decorrência lógica, o agravo de instrumento ora em apreço está associado às demais demandas referentes ao mesmo título executivo extrajudicial, em virtude do disposto pelo artigo 55, §2o, inciso II do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 2o Aplica-se o disposto no caput : II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. Dessa forma, os processos devem ser objeto de julgamento conjunto, com o escopo de se evitar decisões conflitantes, nos termos do artigo 81, §1o do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Pelas razões expostas, determino a remessa dos autos à CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processo da 2a Instância, para que o presente agravo de instrumento seja redistribuído ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, compensando-se oportunamente. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021 às 09:21:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora